Tribunal: TJSP
Processo: 0003798-66.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Conselhos tutelares
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação Cível. Causa de pedir fundada na suposta prática de atos de improbidade administrativa. Ação que objetiva aplicar sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Pretensão predominantemente de natureza administrativa. Ausência de interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Competência da Seção de Direito Público. Conflito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação Cível. Causa de pedir fundada na suposta prática de atos de improbidade administrativa. Ação que objetiva aplicar sanções da Lei de Improbidade Administrativa. Pretensão predominantemente de natureza administrativa. Ausência de interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente. Competência da Seção de Direito Público. Conflito procedente, reconhecida a competência da 10a Câmara de Direito Público.